Tribunal: TJSP
Processo: 1013822-95.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de compra e venda de veículo automotor alienado fiduciariamente, firmado entre as partes. Quitação do financiamento. Vendedor demandante que reclama a ausência de transferência da propriedade do veículo para o nome da demandada. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que pede a anulação da sentença por cerceamento de

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de compra e venda de veículo automotor alienado fiduciariamente, firmado entre as partes. Quitação do financiamento. Vendedor demandante que reclama a ausência de transferência da propriedade do veículo para o nome da demandada. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da prova testemunhal, insistindo no mérito pela procedência do pedido inicial. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Juiz, principal destinatário da prova, que detém o livre convencimento. Aplicação do artigo 371 do Código de Processo Civil. Transferência de veículo automotor que depende de ato do vendedor e do comprador, conforme previsto nos artigos 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Propriedade do veículo automotor em questão que consta em nome de terceiro estranho à lide por venda anterior. Vendedor demandante que não comprovou a providência que a ele competia para viabilizar a transferência de titularidade do veículo que ele vendeu para a adquirente demandada. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência que era mesmo de rigor. Verba honorária devida ao Patrono da requerida que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*